Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-69.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Decisão Monocrática.
Ementa.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRAÇÃO - RECONHECIMENTO PELO RÉU DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA - DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO-DECISÃO MANTIDA.
1-Empréstimo Consignado contratação realizada por terceiro e mediante fraude, configura negligência na prestação de serviço bancário, configurando dano moral passível de indenização. O fato de o banco ter reconhecido o erro não o ilide da culpa. A questão relevante, lançamento indevido no extrato do INSS e a surpresa da autora em ter conhecimento de um débito que efetivamente não tem, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento do cotidiano.
2- Na fixação do dano moral, deve ser levado em consideração suprir o caráter punitivo-pedagógico, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. (R$ 3.000,00).
3- Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso.
Relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por Maria Ledioneta Xavier Costa em desfavor de Banco Itaú BMG consignado S.A., aduziu a requerente na inicial, que, após ter empréstimo negado pelo Banco Bradesco em razão da existência de outro empréstimo, descobriu constar empréstimo com a requerida na ficha financeira de seu benefício junto ao INSS, contudo nunca o contratou nem usufruiu da quantia referente ao negócio, com o recebimento da inicial, não lhe foi concedido a tutela de urgência e concessão de assistência jurídica gratuita. Sendo que o feito teve a seguinte decisão: “Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão autoral e, conseqüentemente, condeno o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, incidindo desde a data do arbitramento (data desta sentença) e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir do evento danoso. Condenou a instituição financeira nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma, pois, da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica-se que os contratos foram efetivamente firmados pela parte autora apelada; e, que a controvérsia gira em torno do contrato de número 594239477; da exclusão do referido contrato antes da propositura desta ação; da inexistência de ato ilícito; Pugna pela reforma da decisão para julgar improcedente a ação, e, na eventualidade a redução do valor indenizatório; dos juros de mora do arbitramento do dano. Em contrarrazões, a apelada refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.
Fundamento e Decido
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento, nos termos do caput do artigo 932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacifica das Cortes Superiores e deste Tribunal
Consta dos autos que a apelada épessoa IDOSA, contando atualmente com 61 anos de idade, viúva, pensionista do INSS, ANALFABETA, dirigiu-se em 04/04/2019 até a agência bancária do Banco Bradesco, a qual é correntista e recebesua pensão, com a intenção de requerer um empréstimo diante das dificuldades financeiras; que foi informada da existência de outro empréstimo realizado para desconto na pensão do INSS; que verificou a Autora, a existência de empréstimo junto ao Banco Itaú Consignado S.A., no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o qual teria sido divido em 72 parcelas mensais de R$ 448,00 cada, tendo a mesma sido incluída/requerida em 30/03/2019, com pagamento da primeira parcela para abril de 2019.
Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ou não dano moral passível de indenização.
Autora alegou jamais ter contraído o indigitado empréstimo. E que, quando tomou conhecimento no mesmo dia 04/04/2019, procurou a agência do requerido e expôs a situação que acabará de tomar conhecimento ao tentar fazer um empréstimo junto ao Banco Bradesco, o que significa dizer que o Banco ao tomar conhecimento do acontecido, sem mais delongas, na mesma data cancelou o referido contrato, reconhecendo aí a sua falha.
Senão vejamos o que disse o apelante no recurso de apelação: “Assim, o réu demonstrou que o contrato foi excluído em 04/04/2019, sendo que o início dos descontos estavam previstos para 05/2019, demonstrando que o contrato foi excluído antes de haver qualquer desconto no benefício da parte autora. (...) Em que pese o argumento do nobre julgador, o banco apelante demonstrou que buscou meios de solucionar o problema ocorrido, excluindo o contrato, liberando a margem consignável da parte autora. (sic)
E, com base nessa premissa, alega para que nasça a obrigação de alguém reparar um dano, é imprescindível que tenha praticado culposamente um ato ilícito, que seja causa do prejuízo experimentado pela vítima.
Porém, razões não assistem ao apelante, fato incontroverso é que, conforme extrato do INSS acostado aos autos havia sim um Empréstimo Consignado com previsão de desconto da primeira parcela para o mês de abril/19 e, que por sorte fora descoberto à tempo pela autora.
Entretanto, ao afirmar que tomou as providências cancelou o contrato e ponto final, não o exime da má prestação de serviço, porque, tal atitude por certo gerou grande aflição e tirou a Paz da apelada, pois um empréstimo de considerável valor, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 448,00, (quatrocentos e quarenta e oito reais), o que por certo lhe acarretaria também abalo financeiro.
Deste modo, verifica-se que o réu/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora/Apelada.
Assim no meu entender o banco cometeu sim ato ilícito contra a apelada, passível de indenização. No caso em apreço, malogrado a instituição financeira, constatado o erro, quando a autora se dirigiu àquela agência, esta questão superveniente não o ilide da composição dos danos morais, aliás, é pura confissão de que, em relação a autora, praticou ato que lhe retirou da normalidade. Não se pode negar que, conquanto de valor mínimo, verificado pelo magistrado quanto a dosagem do valor, a autora teve aborrecimentos e preocupações, quando, ao comparecer na agência do INSS, viu lançado em extrato um empréstimo, de considerável valor que, efetivamente, não fez. Baixando os fatos à realidade, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, vai alem disto.
No conceito de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
‘Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III e 5o, V e X da Constituição Federal, que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame, humilhação. (Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.).
O Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em um de seus julgados, bem assentou o entendimento sobre o que realmente seja dano moral, seguindo a trilha explicada:
DANO MORAL. PROVA DA OFENSA SOFRIDA. DESNECESSIDADE DA PROVA DA DOR SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. Segundo Yussef Said Cahali, dano moral é “tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado” (“Dano Moral”, 2a ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 20). Ou seja, o dano moral, para ser configurado, deve ocasionar lesão na esfera personalíssima do titular, violando sua intimidade, vida privada, honra e imagem - bens jurídicos tutelados constitucionalmente e cuja violação implica indenização compensatória ao ofendido (art. 5o, incisos V e X, CF). Para sua caracterização não é necessário que o sofrimento ou o constrangimento do ofendido sejam exteriorizados, bastando apenas ficar demonstrada a potencialidade lesiva da conduta praticada pelo ofensor. Portanto, uma vez comprovada a ofensa sofrida, demonstrado está o dano moral através de uma presunção natural, decorrente das regras de experiência comum. Vale assinalar que, o poder de direção que o empregador possui deve ser exercido sempre respeitando a dignidade do trabalhador, bem como considerando o valor social do trabalho, fundamentos da República Federativa do Brasil, insculpidos nos incisos III e IV, do art. 1o da Constituição Federal, o que não lhe permite destratar ou desrespeitar seus empregados ao dirigir a prestação de serviços. Não é razoável admitir o empregado ser tratado pelo superior hierárquico “aos gritos”, tampouco que este dispense tratamento vexatório ao trabalhador, como restou comprovado nos autos, em ofensa à dignidade da pessoa, além de causar-lhe enorme constrangimento, porque proferidos na presença dos demais colegas de trabalho. Dessa forma, estando devidamente provado que a reclamante sofreu constrangimento por parte de seu superior hierárquico, em ofensa à sua dignidade, esta faz jus à indenização por dano moral, conforme decidido na origem. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. (TRT-15 - RO: 68826 SP 068826/2010, Relator: LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS, Data de Publicação: 19/11/2010)’
Com relação ao valor a ser arbitrado a título de dano moral há de se levar em conta o principio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido e a capacidade econômica da empresa ofensora.
Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização,
Nesse sentido, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Cavalieri Filho, na obra Programa de Responsabilidade Civil, p. 90, "verbis":
"Creio que na fixação do "quantum debeatur" da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes’.
Desse modo, a indenização deve ter um caráter preventivo, com a intenção de fazer com que a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.
Assim, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica dos ofensores, no caso em concreto, a importância a título de danos morais merece ser mantida no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por outro lato, se não existiu o contrato, a responsabilidade é extracontratual e deve ser aplicado os juros de mora, a partir da consolidação do ato ilícito, dentro do prescrito na Súmula 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em relação aos juros de mora, de 1% ao mês, devem ser contados a partir da data da sentença.
Conclusão.
Em face do exposto acima, conheço do recurso e o desprovejo. Por outro lado, conhecido e desprovido o recurso, dentro da norma ‘cogente’ do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados. Desta feita, os majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação. A liquidação da sentença far-se-á através de meros cálculos aritméticos.
Consolidado em coisa julgada, baixem os autos até o juízo de primeiro grau de jurisdição, para os fins pertinentes.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.